Tribunal: TJBA
Processo: 8140540-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140540-70.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, EMANUELA NUNES FREIRE

APELADO: DELMIRA RUFINO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EMANUELA NUNES FREIRE, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a reativação de conta corrente, a restituição de valor retido (R$ 564,80) e o pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão do encerramento imotivado de conta bancária sem comunicação prévia à correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) a petição inicial é inepta por ausência de provas; (ii) deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida à autora; (iii) houve comprovação de notificação prévia do encerramento da conta pela instituição financeira; e (iv) o valor arbitrado para os danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A preliminar de inépcia da inicial não prospera, uma vez que a parte autora instruiu o feito com documentos aptos a comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a existência da conta e a transação financeira via PIX cujo saldo restou retido após o encerramento indevido.

4 - A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois a autora demonstrou sua hipossuficiência econômica (idosa de 65 anos e diarista), e o banco recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer alteração posterior no estado financeiro da beneficiária que justificasse a revogação do benefício. 5 - No mérito, conquanto o Banco Bradesco S.A. afirme ter cientificado a consumidora sobre o encerramento da conta por "desinteresse comercial", não trouxe aos autos nenhum documento que confirmasse a efetiva entrega de tal notificação, ônus que lhe competia nos termos do art. 14 do CDC e da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central.

6 - A falha na prestação do serviço e a retenção indevida de verba alimentar configuram dano moral passível de reparação. O valor de R$ 5.000,00 deve ser mantido, por se mostrar adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recursos a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 98 e 373, I; Resolução BACEN nº 4.753/2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8140540-70.2025.8.05.0001
, sendo partes Apelantes e Apelados
BANCO BRADESCO SA
e
DELMIRA RUFINO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02